Tribunal: STF
Processo: ADI 2129
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-10
Data de publicação: 2000-05-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL QUE DESTINA 3% DOS EMOLUMENTOS
 PERCEBIDOS PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS AO FUNDO PARA
INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS
JUIZADOS CÍVEIS E CRIMINAIS.
Os emolumentos têm natureza tributária
 e caracterizam-se como taxas remuneratórias de serviços públicos
(não incidência do art. 167, inc. IV, da CF).
A cobrança de parcela
 do valor total desses emolumentos para a formação de fundo de
desenvolvimento da Justiça local é cabível, uma vez que o Poder
Judiciário tem competência constitucional de fiscalizar os atos
praticados pelos notários, oficiais de registro e prepostos.
Pedido
 de liminar indeferido.